Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1019046-38.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE INSALUBRIDADE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DE
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LEANDRO AMARAL DE AGUIAR - CPF: 854.979.241-15 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEGES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1º VOGAL, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO, 3° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 4ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 6ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 7° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO. VENCIDA A RELATORAA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, 2° VOGAL: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

E

M

E

N

T

A

Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva ad causam. Governador do Estado e Secretário de Planejamento e Gestão. Cessação de adicional de insalubridade. Deferimento de liminar em agravo interno.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado para assegurar o pagamento do adicional de insalubridade a policial penal, tendo como impetrados o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam dessas autoridades, pois o ato impugnado foi praticado exclusivamente pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, sendo ele o único legitimado para figurar no polo passivo. Denegou-se, assim, a segurança quanto a esses dois impetrados.

No mérito, examina-se agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar para restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade. O impetrante alegou que a cessação do adicional ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) verificar a legitimidade passiva do Governador e do Secretário de Planejamento e Gestão para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (
ii
) analisar a legalidade da cessação do pagamento do adicional de insalubridade sem prévia intimação do impetrante, à luz do direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

Constatou-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pois o ato impugnado foi emanado exclusivamente do Secretário de Segurança Pública, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

No mérito, verifica-se que a suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo e a intimação do impetrante violou o contraditório e a ampla defesa, configurando fundamento relevante e risco de ineficácia, dada a natureza alimentar do adicional de insalubridade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido para deferir o pedido liminar, garantindo ao impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento final do mandado de segurança.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva em mandado de segurança restringe-se à autoridade diretamente responsável pelo ato impugnado. 2. A suspensão de adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa."

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º e § 5º.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”,
impetrado por LEANDRO AMARAL DE AGUIAR,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SESP) e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEPLAG).

A parte impetrante
circunstancia
que é agente penitenciária lotada na SUBDIR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO e, no mês de abril/2024, o ESTADO DE MATO GROSSO, de forma arbitrária e sem prévia comunicação, deixou de efetuar o pagamento do adicional de insalubridade que percebia desde o ano de 2014.

Afiança que a partir de tal ato tomou conhecimento de que a Administração Pública Estadual elaborou um
LAU
D
O
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT, a partir do qual não teria mais direito ao recebimento do adicional.

Salienta, outrossim, que “
em nenhum momento anterior à cessação do
Adicional de Insalubridade
, autor foi cientificado de decisão proferida ou de quem a tenha determinado. Sequer logrou encontrar qualquer publicação no Diário Oficial referente à Ato Administrativo que tenha embasado tal cessação do Adicional de Insalubridade, além disso esclarece que o impetrante não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT, tampouco cópia da conclusão do laudo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“
1 –
O DEFERIMENTO DA LIMINAR
inaudita altera
pars
, para restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade do impetrante, haja vista, ato praticado ilegalmente, a qual se evidencia pelos argumentos trazidos à lume na causa desta ação mandamental;

2 – Nos termos do Artigo 98 e seguintes do CPC/2015, sejam concedidos a parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita;

3 – A notificação do impetrado para que preste informações no prazo legal;

5 – CONCESSÃO DE ORDEM para impedir que o impetrado pratique ato que importe na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade do impetrante, haja vista que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade é direito social e pela Constituição Federal constitui cláusula pétrea segundo narrado acima.

6 – Condenar a Ré ao pagamento das custas processuais que a demanda porventura ocasionar e aos honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim protesta pela juntada dos documentos em anexos, por todas as provas em direito admitidas, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e, especialmente a prova documental, laudo pericial contábil, se necessário, bem como a juntada complementar de documentos e fichas financeiras do(a) requerente, em sede de liquidação da sentença”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 226202669), e contra essa decisão, a parte impetrante interpôs
“
AGRAVO INTERNO
”
(ID. 231449169) e apresentadas contrarrazões (ID. 234006192).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, argui a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatora, e, no mérito, requer a denegação da ordem (ID. 228566678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança (ID. 234006198).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LEANDRO AMARAL DE AGUIAR, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SESP) e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEPLAG).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que
“(...) o Governador do Estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão ou o Secretário de Estado de Segurança não são as autoridades responsáveis pela interrupção de pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante,
mas sim
, a
Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT
”
(ID. 228566678).

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente, a parte
impetrante

aponta, na inicial do
mand
amus
, co
mo autoridade coatora o
Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública e o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso,
no entanto, verifica-se que a decisão administrativa foi proferida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (ID. 228566681).

A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT, assim denominada pela Lei Complementar n. º 612/2019, tem como missão promover a preservação da ordem pública e da defesa social em benefício da sociedade mato-grossense.

De acordo o art. 70, inciso V, do Decreto n.º 610, de 06.12.2023, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, compete a Coordenadoria de Folha de Pagamento:
“(...)
realizar lançamento de adicional de insalubridade no sistema informatizado,
bem como fazer a gestão das alterações e cancelamentos dos respectivos adicionais quando ocorrer alteração na lotação do servidor;”
.

Além disso, informado pela Superintendência de Gestão de Pessoas que:
“(...) fica estabelecido o
prazo de 5 (cinco) dias
para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico, devendo ser direcionado o pedido à
Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC
”.

Em relação ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o art. 15, do referido diploma legal, prevê as suas atribuições como:

Art. 15. O Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública tem como missão a defesa da ordem jurídica, da ordem pública, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, promovendo a segurança no Estado de Mato Grosso, competindo-lhe:

I -
formular
, coordenar, executar e monitorar a Política Estadual de Preservação da Ordem Pública e Segurança no Estado, que será norteada pelos princípios fundamentais da integração e da regionalização;

II -
planejar, coordenar
e monitorar as atividades de: Polícia Ostensiva; Polícia Judiciária Civil; Perícia Oficial e Identificação Técnica; Prevenção, Combate e Extinção de Incêndios, Busca e Salvamento, e outras de Bombeiro Militar; e Segurança, Controle e Fiscalização de Trânsito promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência; executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;

III - formular e gerir a política prisional por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade promovendo condições efetivas para sua reintegração social;

IV -
estabelecer, elaborar
e gerir a política de atendimento às medidas socioeducativas, visando proporcionar ao adolescente em conflito com a lei meios efetivos para sua ressocialização;

V -
formular
e monitorar a política de controle, registro e fiscalização do fabrico, transporte e uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades desconcentradas;

VI -
propor
suporte administrativo operacional e financeiro aos conselhos integrantes de sua estrutura administrativa;

VII - oferecer auxílio e executar ação complementar às autoridades da segurança nacional;

VIII - planejar, executar e monitorar a segurança pública na zona de fronteira, no âmbito de sua competência, promovendo gestão, acordos e parcerias junto ao Governo Federal para potencializar a segurança na região;

IX -
elaborar
propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança pública, bem como validar e encaminhar ao governador do Estado as propostas das unidades desconcentradas;

X -
auxiliar
na elaboração da lista de promoção no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, orientando o governador na sua decisão;

XI - julgar os recursos interpostos contra decisões originárias da Presidência do Detran;

XII - promover a integração do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso nas ações de interesse da segurança no trânsito;

XIII - propor a instauração de procedimento disciplinar em desfavor de servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades, na forma da legislação específica;

XIV - gerir os recursos destinados aos fundos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública;

XV -
determinar
cumprimento aos atos de citação, intimação ou comunicação de decisões judiciais recebidos;

XVI - zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos.

No que concerne ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o Decreto n.º 721, de 23.02.2024, que aprova o Regimento Interno da SEPLAG, disciplina sua competência, confira-se:

Art. 2º Constituem competências da Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG:

I -
elaborar
as diretrizes e implementar o modelo de gestão de políticas públicas do Estado;

II -
gerir
o sistema central de planejamento;

III - realizar estudos sociais, econômicos e ambientais para subsidiar a organização do espaço mato-grossense e o planejamento governamental;

IV -
estabelecer
as diretrizes e a metodologia e organizar a elaboração dos seguintes instrumentos de planejamento:

a) Plano de Longo Prazo - PLP;

b) Plano Plurianual - PPA;

c) Plano de Trabalho Anual - PTA;

d) Planos e programas multissetoriais, setoriais e regionais;

e) Contratos de Gestão, conforme art. 37, § 8º, da Constituição Federal;

V -
monitorar e avaliar
a execução dos instrumentos de planejamento dispostos no inciso IV;

VI -
gerir
os sistemas centrais de informações e tecnologia da informação;

VII - gerir o sistema central de transformação digital;

VIII - gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

IX -
gerir
os serviços de perícia médica e a política de assistência à saúde dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo Estadual;

X -
gerir
os cargos em comissão e as funções de confiança do Poder Executivo Estadual, bem como operacionalizar e controlar os seus remanejamentos, além de acompanhar, controlar e avaliar as suas despesas;

XI - gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual;

XII - normatizar, prover e aplicar metodologias e ferramentas de gestão voltadas para a modelagem das estruturas organizacionais, padronização corporativa e melhoria de processos organizacionais;

XIII - gerir a política de patrimônio e serviços do Poder Executivo Estadual;

XIV - gerir a política de aquisições de bens e contratações de serviços;

XV -
gerir
a política para arquivo, protocolo e documentos permanentes de valor histórico;

XVI - gerir a publicidade dos atos oficiais da Administração Pública Estadual, bem como a Imprensa Oficial do Estado;

XVII - preservar e facilitar o acesso aos documentos sob sua guarda;

XVIII - gerir o sistema central de inovação em práticas públicas do Poder Executivo Estadual;

XIX - propor a política estadual de desenvolvimento regional;

XX -
controlar
os gastos relacionados às competências definidas neste artigo.

Por fim, as prerrogativas do Governador do Estado encontram-se estabelecidas na Lei Complementar n.º 566, de 20.05.2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, conforme transcrevo:

SEÇÃO II

Das Atribuições do Governador do Estado

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

I -
nomear e exonerar
os Secretários de Estado;

II -
iniciar
o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV -
vetar
projetos de lei, total ou parcialmente;

V -
dispor
sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI -
decretar e executar
a intervenção nos municípios;

VIl
- nomear, após aprovação pela
Assembléia
Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição; (ADI 282 do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1, julgou procedente o pedido para conferir interpretação cf. à CF das expressões “após aprovação pela Assembleia Legislativa”, em relação aos ”titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição”, de forma a legitimar o ato de nomeação dos interventores dos municípios, sem a necessidade de prévia aprovação da
Assembléia
Legislativa)

VIII - comparecer, semestralmente, à
Assembléia
Legislativa para apresentar relatório geral sobre sua administração e responder às indagações dos Deputados; (Declarada a inconstitucionalidade do inciso pela ADI 282 do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1)

IX -
enviar
à
Assembléia
Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X -
prestar
, anualmente, à
Assembléia
Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição; (Nova redação dada pela EC 96/2021, republicada no DOE de 07.01.21)

Parágrafo único O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos V e XI aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral do Estado, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Portanto, a menção de que:
“a Coordenadoria de Folha de Pagamento desta Superintendência, serve do presente para
COMUNICAR
que por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública vossa senhoria
DEIXARÁ DE RECEBER o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”
,
não torna o Secretário de Estado responsável pela suspensão do pagamento, pois, como dantes mencionado, eventual recurso administrativo não está na sua alçada de competência.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16.02.98), consignou que
“a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o
writ,
o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.

Igualmente, sabe-se que,
“(...) o critério para se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione
auctoritatis
)”
(STJ – CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.09.2017,
DJe
20.09.2017).

Ressalta-se, por oportuno, que, em caso análogo (interrupção do pagamento do adicional de insalubridade), foi o entendimento adotado pela Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip, no
Mandado de Segurança n.º 1013643-64.2019.8.11.0000,
julgado em 09.03.2020, reconhecendo a ilegitimidade passiva do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Sendo assim, a indicação equivocada da autoridade coatora conduz à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo da ação mandamental.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ,
porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança, contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que dispõe a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Logo,

em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não é possível oportunizar a emenda à inicial.

Nesse sentido, entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EMENDA À INICIAL - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

(N.U 1001390-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/
2023)(
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
— SEM
REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6º, §3º, da Lei nº 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1006427-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/
2022)(
grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que não é cabível
“(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso”
(
ex
vi,
Mandado de Segurança n.º 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2022, publicado no DJE 21.10.2022).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras,
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016.2009.

Por derradeiro, diante da extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, considera-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela parte impetrante.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso

O presente mandado de segurança foi impetrado contra o ato que cessou o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais penais.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, §3º da Lei n. 12.016/2009.

No caso, não se verificam nenhuma das hipóteses supracitadas, sendo incabível a impetração do
mandamus
em face do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, visto que a cessação do pagamento do adicional foi determinada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, sendo este o único legitimado para figurar no polo passivo deste
writ
.

Com essas considerações,
reconheço a ilegitimidade

passiva

do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, por consequência, denego a segurança em relação a eles, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Mérito

Conforme relatado, trata-se agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, que visava à ordem para que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento do adicional de insalubridade do impetrante.

O agravo deve ser provido.

Com efeito, a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

No caso, o impetrante alega que não foi intimado previamente para se manifestar sobre o teor do novo LTCAT, o que demonstraria a ilegalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

Presente, pois, o fundamento relevante.

Por outro lado, considerando que o adicional de insalubridade possui natureza salarial, patente o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interno, a fim de deferir o pedido liminar, para assegurar ao impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
3
º VOGAL):

Acompanho o voto da
1ª
v
ogal
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
4
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da
1ª vogal
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
6
ª VOGAL):

Acompanho o voto da
1ª vogal
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
7
º VOGAL):

Acompanho o voto da
1ª vogal
.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (8º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da
1ª vogal
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 07/11/2024